Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-06.2017.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000211-06.2017.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrente: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.
Recorridos: MARIA ROSA DE LIMA e ROGÉRIO DAMIÃO DE LIMA CAMPOS.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelos recorridos em razão do furto de pertences que estavam no interior do veículo parado no estacionamento pertencente à empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.
2- Cabia à recorrente demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o arrombamento do veículo não ocorreu em seu estacionamento, porém manteve-se inerte.
3- A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das partes recorridas, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
4- Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
5- No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000211-06.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI FACCIN - CPF: 949.744.621-72 (RECORRENTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), MONISE GARCIA VILHENA - CPF: 018.817.071-56 (RECORRENTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DO VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RESSARCIR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DANO MATERIAL - MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelos recorridos em razão do furto de pertences que estavam no interior do veículo parado no estacionamento pertencente à empresa recorrente que, por si só, acompanhado das provas específicas, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral.

2-

Cabia à recorrente demonstrar, mediante apresentação das filmagens de seu sistema de segurança, que o arrombamento do veículo não ocorreu em seu estacionamento, porém manteve-se inerte.

3-

A empresa recorrente, portanto, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das partes recorridas, descumprindo o ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.

4-

Aplica-se no presente caso a Súmula 130 do STJ:
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

5-

No tocante ao dano material, eis que amparado pelo conjunto probatório coligido aos autos, portanto, são devidos.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020